Tribunal: TJES
Processo: 0011435-03.2018.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de cinco dias.

2
)
Não há como se invocar o princípio da economia, entendido a partir dos princípios da instrumentalidade de formas e da celeridade processual, visando a retomada da tramitação ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito.

3
)
Com a intimação do advogado mediante publicação no Diário da Justiça e da parte, pessoalmente, pelo envio de carta registrada, sem qualquer manifestação nos autos dentro do prazo, impõe-se reconhecer o abandono da causa, extinguindo-se o feito sem a resolução do mérito.

4
)
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011435-03.2018.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: HILARIO FAVARATO NETO e outros (2)
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator.

VOTO VENCEDOR

Como cediço, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias (inciso III do art. 485 do CPC), o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias,
in verbis
:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

II – o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III – por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1
o

Na
s
hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Ora,
caso o autor deix
e
de dar andamento ao processo por mais de 30 dias
e,
devidamente
intimado
,
não
prati
que
o ato em 5 dias
, a extinção do processo é medida obrigatória.

Aliás, esse mesmo entendimento era aplicável na vigência do CPC/73, no qual o prazo para promover atos e diligências se exauria em 48 horas, nos termos do art. 267 daquela legislação processual. Nesse sentido, a iterativa jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. ART. 267, III, § 1º DO CPC. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Tendo a parte autora sido intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, nos termos do art. 267, III, § 1°, do CPC, não há óbice para a extinção do processo por abandono da causa. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 671.718/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 26/06/2015)

Na espécie, consoante se extrai do despacho de fl. 216 e carta de intimação de fl. 218, o banco recorrente fora intimado em
duas
oportunidades para diligenciar no feito e se manifestar
no prazo de 05 dias
e de
30 dias
, respectivamente
, sob pena de extinção
.
N
ada obstante, quedou-se inerte.

Daí, pois, proferida a sentença impugnada em 24/03/2022.

Vale ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica em afirmar que, em se tratando de pessoa jurídica, é valida a intimação pela via postal, não sendo necessária a intimação pessoal do preposto,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. PESSOA JURÍDICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. INÉRCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. REQUERIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS NºS 282 E 356/STF. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO FORMADA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ. 1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa do provimento ao agravo regimental. 2.
Bastante e válida a intimação via postal da pessoa jurídica, recebida por funcionário, ainda que sem poderes para representá-la
. [...] 4.
Não se aplica o teor da Súmula nº 240/STJ às hipóteses em que a relação processual não se formou
. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1056801/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2010, DJe 29/06/2010)

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO
AÇÃO JULGADA EXTINTA, POR INAÇÃO DA PARTE QUE, INTIMADA PESSOALMENTE POR VIA POSTAL, COM A.R., NÃO DEU ANDAMENTO AO PROCESSO.

SÚMULA 240 STJ NÃO APLICÁVEL A PROCESSO EM QUE NÃO OCORREU A CITAÇÃO INTIMAÇÃO DA PARTE POR VIA POSTAL, COM AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR REPRESENTANTE LEGAL DA PESSOA JURÍDICA.
VALIDADE. – Apelação desprovida. (TJ-SP - APL: 100177720088260079 SP, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 07/11/2012, Data de Publicação: 09/11/2012)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA. PESSOA JURÍDICA. TEORIA DA APARÊNCIA. ABANDONO CONFIGURADO. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO NEGADO. 1.
Com a intimação do advogado mediante publicação no Diário da Justiça e da parte, pessoalmente, pelo envio de carta registrada, sem qualquer manifestação nos autos dentro do prazo, impõe-se reconhecer o abandono da causa extinguindo-se o feito sem a resolução do mérito
(art.
267
, inc.
III
e § 1º do
CPC
). 2. Aplica-se a teoria da aparência para reconhecer a validade da intimação via postal com AR, efetivada no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que, ainda que sem poder expresso para tanto, a assina sem fazer qualquer objeção imediata. 3. É assente o entendimento de que a Súmula 240/STJ não se aplica enquanto o réu ainda não for citado no processo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (TJ-PR - AGV: 761243101. Relator: Francisco Jorge, Data de Julgamento: 04/05/2011, 17ª Câmara Cível)

Nesse contexto,
mesmo tendo transcorrido
vários meses
de sua intimação
,
o
recorrente não
se manifestou
nos prazos assinalados
, impedindo o regular prosseguimento do feito.

Nessa esteira, não há como invocar o princípio da economia processual, entendido a partir dos princípios da instrumentalidade de formas e da celeridade processual, para retomada da tramitação do feito ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados.

Tal preceito visa a garantir prestação jurisdicional justa, portanto, não pode ser utilizado para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito.

A propósito, é o entendimento consolidado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. ABANDONO. INCIDÊNCIA DO §1º, DO ARTIGO 267, CPC⁄73. DISPENSA DO REQUERIMENTO DO RÉU. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DISPENSA DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. INTIMAÇÃO PESSOAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – (...). III –
Este Tribunal possui entendimento já consolidado no sentido de que, uma vez violado o prazo processual concedido pelo aludido §1º, impõe-se a extinção, afastando-se a incidência da instrumentalidade das formas
. IV – Recurso não provido. (TJES, Classe: Apelação, 11140094423, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 01/11/2016)

Nessa ordem de ideias,
“a extinção do processo não ofende ao princípio da economia processual, pois, além de não figurar o julgador como mero espectador dos atos processuais praticados pelas partes, o processo não pode ficar paralisado ad eternum”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 047180045677, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 31/03/2022).

Portanto, resta evidenciado que,

ao extinguir o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, o juízo
a quo
adotou correto posicionamento, em observância ao disposto no inciso III e §1º do art. 485 do CPC e em harmonia com o posicionamento do STJ.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso,
mas

a ele
nego provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após devidamente intimada, não suprir a falta no prazo de cinco dias.

2
)
Não há como se invocar o princípio da economia, entendido a partir dos princípios da instrumentalidade de formas e da celeridade processual, visando à retomada da tramitação ou mesmo o aproveitamento dos atos processuais praticados, especialmente em hipóteses onde a parte autora é desidiosa na condução do feito.

3
)
Com a intimação do advogado mediante publicação no Diário da Justiça e da parte, pessoalmente, pelo envio de carta registrada, sem qualquer manifestação nos autos dentro do prazo, impõe-se reconhecer o abandono da causa, extinguindo-se o feito sem a resolução do mérito.

4
)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.